Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DE SAÍDA ESPECIAL NO DIA DE NATAL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. EVOLUÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DO MENOR. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EFETIVO.
Para a concessão de benefícios externos ao adolescente, não deve ser levada em conta apenas a avaliação favorável do comportamento do menor durante o cumprimento da medida socioeducativa. Há que se considerar outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado ao adolescente, o tempo de medida já cumprida, a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada, além do tempo já cumprido. Necessária a conscientização e responsabilização do adolescente pelo ato infracional praticado (art. 1o, § 2°, I, da Lei n. 12.594/12), o que ocorre com a evolução gradual do processo de ressocialização.
Em se tratando de jovem avaliado de forma positiva, com avanços no cumprimento das metas estabelecidas em seu plano individual de atendimento e o comprometimento com a medida ora em execução, atingindo gradativamente seus objetivos, conforme preceitua o art. 1o, § 2o, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/12, tem-se como possível a concessão de saídas sistemáticas, que auxiliarão o adolescente no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Recurso não provido.